Tribunal: TJDFT
Processo: 0707932-97.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COEFICIENTE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ILICITUDE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ENCARGOS. ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. A contradição que justifica a interposição dos embargos de declaração deve ser observada internamente ao acórdão recorrido.
3. A contradição alegada consiste na suposta inexistência de cobrança de valor decorrente da aplicação da comissão de permanência, pois não há menção expressa a esse respeito na aludida Cédula de Crédito Bancário.
4. A Egrégia 2° Turma Cível deliberou no sentido de prestigiar que a aplicação da comissão de permanência não pode ser cumulada com outros encargos.
5. Anote-se que nos termos das respectivas cláusulas estipuladas, com a finalidade de remuneração do capital, bem como de atualização do valor e da cobrança de encargos moratórios, fica evidente que o dispositivo contratual referente ao atraso no cumprimento d obrigação (item 10) trata de comissão de permanência, muito embora sob a denominação de "encargos diversos".
6. Verifica-se, portanto, que diante do caráter abusivo da cláusula em questão, no caso de mora deverão ser cobrados unicamente os valores da comissão de permanência, calculada pelo coeficiente médio de “mercado”, apurado pelo Banco Central do Brasil e limitado aos índices de juros efetivamente contratados, de acordo com o enunciado no 294 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
7. Eventual irresignação com o resultado do julgamento deve ser veiculada por meio das vias recursais adequadas.
8. Embargos conhecidos e desprovidos.